Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-80.2023.8.11.0025
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002641-80.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA RODRIGUES DE RAMAO - CPF: 004.132.191-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição ilegal.

2.

No caso, não há comprovação de que a administração pública tenha descumprido a ordem classificatória ou realizado contratações irregulares que justifiquem o direito subjetivo da agravante à nomeação.

3.

Precedentes do STJ e TJMT reforçam que a mera existência de cargos vagos não implica obrigação de nomeação, que permanece dentro da discricionariedade administrativa, desde que não haja preterição comprovada.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (id 249453198) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação movida em face do Município de Juína.

A Reclamante pleiteia a sua nomeação no cargo de Professora de Pedagogia Classe B – Zona Urbana, referente ao Edital nº 001/PE/JUÍNA/2019, alegando que foi aprovada na 188ª posição e que houve nomeações até a 182ª posição. Alega, ainda, que, na última convocação, dos 15 candidatos chamados, apenas 7 compareceram, restando 8 vagas disponíveis.

A sentença de primeiro grau entendeu que a candidata, classificada fora do número de vagas, possui apenas expectativa de direito à nomeação, inexistindo comprovação de que a administração tenha preterido a recorrente de forma ilegal.

Interposto Recurso Inominado, foi proferida decisão monocrática mantendo a sentença, com base no entendimento consolidado pelo STF e STJ de que a mera expectativa de direito não garante a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, conforme TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A Agravante sustenta que houve preterição na ordem de classificação, visto que a administração não convocou os candidatos subsequentes após a desistência dos aprovados anteriormente convocados.

O Município de Juína, em contrarrazões, reforça que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas se submete à conveniência e oportunidade da administração pública, inexistindo preterição ou ilegalidade no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

No caso em apreço, a decisão monocrática atacada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a mera expectativa de direito à nomeação não gera obrigação de convocação pela administração pública, salvo se demonstrada preterição ilegal. Conforme o Tema 784 do STF, “a paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.”

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

"A nomeação de candidato aprovado em concurso público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, somente será obrigatória caso haja comprovação de preterição na ordem classificatória, o que não se verifica no presente caso." (TJMT, N.U 1002758-16.2022.8.11.0087, Segunda Turma Recursal, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 06/05/2024).

No caso concreto, a Agravante não demonstrou que houve preterição na ordem de convocação dos candidatos aprovados no certame, tampouco que a administração tenha convocado candidatos em posição inferior à sua. Além disso, a simples existência de vagas decorrentes da desistência de candidatos não impõe automaticamente o dever de nomeação, já que a administração pública tem discricionariedade para avaliar a necessidade de provimento do cargo, respeitados os limites orçamentários e administrativos.

Conforme tema 784 do STF:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Dessa forma, não há elementos suficientes para afastar a fundamentação da decisão monocrática recorrida, razão pela qual deve ser mantida.

Conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGITIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem vagas disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de vagas e da prorrogação do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando classificado fora do número de vagas previsto no edital. A simples existência de vagas durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

(N.U 1030442-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025